Tribunal: TJDFT
Processo: 0713900-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. DISPOSIÇÃO LEGAL. FILHA MAIOR E CAPAZ. INSERÇÃO NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO. CESSAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de ação de exoneração de pensão alimentícia. 1.1. Recurso aviado pela requerida objetivando a reforma da sentença. 1.2 Requer o recebimento do recurso sob efeito suspensivo. Pleitea a reforma da sentença, a fim de que seja mantida a prestação alimentícia. Alega, em suma, que, atualmente, possui 24 anos de idade e encontra-se matriculada no curso de pedagogia. Além disso, cursa o curso de Técnico em Enfermagem. Sustenta que embora se encontre empregada, possui gastos com graduação, curso técnico, vestuário, saúde, moradia e alimentação, de modo que o salário recebido mensalmente é insuficiente para suprir suas necessidades básicas.
2. A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação. Nos termos do art. 1.012 do CPC, a apelação terá efeito suspensivo, e o caso dos autos não se encaixa nas exceções do parágrafo primeiro do referido dispositivo legal. Logo, a apelação é recebida em seu duplo efeito.
3. O Superior Tribunal de Justiça, mediante a Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático, uma vez que está “sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. 3.1. A obrigação alimentícia, baseada na relação de parentesco, está baseada na efetiva demonstração de que o filho maior necessita da ajuda paterna e não dispõe de meios para prover seu próprio sustento. 3.2. É presumível, no entanto, a necessidade de os filhos continuarem a receber alimentos após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional e condição para seu autossustento.
4. Extrai-se dos autos que a apelante possui 24 anos de idade, e quando proposta a presente demanda, já exercia atividade remunerada. Nota-se, ainda, que cursava faculdade superior de pedagogia e curso de Técnico em Enfermagem. Deste modo, referidas circunstâncias demonstram tratar-se de pessoa jovem e saudável, apta para exercer o labor, de forma a reunir plenas condições de prover ao próprio sustento.
5. Cessada a menoridade, o dever de prestar alimentos apenas subsiste caso haja justificativa para tanto. Logo, tratando-se de jovem maior e capaz, a qual está formalmente inserida no mercado de trabalho, mostra-se sem razão a manutenção da obrigação de prestar alimentos pelo apelado. Porquanto. A manutenção da obrigação seria capaz de gerar pensionamento eterno, revelando-se desproporcional.
6. Precedente da Casa: “(...) 8. A pensão decorrente da solidariedade familiar pode ser mantida até a conclusão do curso superior ou até que o/a alimentando/a complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro. A obrigação também deverá ser extinta no caso de ingresso da beneficiária no mercado de trabalho formal. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07037496620208070016, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 18/2/2021).
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Assim, os honorários advocatícios devem ser majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 11.736,00), suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.
8. Apelo improvido.